Tribunal: CARF
Processo: 10480.721190/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES.
Afasta-se o lançamento decorrente de omissão de rendimentos, quando o contribuinte apresenta comprovação hábil capaz de ilidir a respectiva tributação.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721190/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.246 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
PAULO JOAQUIM DE BARROS GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando se destine a
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES.
Afasta-se o lançamento decorrente de omissão de rendimentos, quando o
contribuinte apresenta comprovação hábil capaz de ilidir a respectiva
tributação.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em
concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de
ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721190/2010-81
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721190/2010-81

Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito tributário correspondente à
omissão de rendimento no montante de R$ 126.207,47, uma vez que o Recorrente comprovou
não ter auferido tal rendimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honório
Albuquerque de Brito (suplente convocado), Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de omissão de rendimentos, referente ao exercício de 2008.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 449.027,33, eis que constatadas
as seguintes infrações (processo digital, fls. 2 a 19):
1. omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de
pessoas físicas, decorrentes de honorários advocatícios;
2. falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão, incidentes sobre
os rendimentos supostamente omitidos.
Impugnação
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação, solicitando juntada de
documentos, da qual se abstrai, em síntese, que (processo digital, fls. 282 a 288):
1. Manifesta que os honorários correspondentes a R$ 126.207,47 foram recebidos
pela pessoa jurídica Barros Guimarães Advogados, valores por ela oferecidos à tributação, razão
por que deverão ser excluídos da autuação ora contestada.
2. Aduz que dos R$ 826.991,11 apurados pela fiscalização, excluídos os R$
126.207,47 tributados na pessoa jurídica, assim como o valor de R$ 163.251,15, por ele já
declarado, restou o montante a tributar de R$ 537.162,49.
3. Confirma ter recolhido o tributo remanescente com os correspondentes
acréscimos legais na quantia de R$ 224.570,76.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721190/2010-81

4. A aplicação concomitante da multa de ofício prevista na Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, inciso I, com a multa exigida isoladamente consignada no inciso II, alínea ‘a”, do
reportado artigo caracteriza-se confisco, pois implicaria dupla penalidade incidente sobre o
mesmo fato jurídico.
Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 307 a 312):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Descabe manifestação do órgão julgador acerca de matéria que não foi objeto de
contestação por parte do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Mantém-se o lançamento sobre rendimento não oferecido à tributação quando não fica
demonstrado nos autos que o respectivo valor já fora oferecido à tributação e na
ausência de prova de que tal rendimento não fora auferido pelo autuado.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário
aditando documentação, basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação,
o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital,
fls. 321 a 329):
1. Inicialmente, insurge-se contra suposto equívoco na ementa da decisão de
origem, o que demanda sua reforma, já que os honorários correspondentes a R$ 126.207,47
recebidos pela pessoa jurídica Barros Guimarães Advogados, foram regularmente impugnados e
oferecidos à tributação, conforme notas fiscais e guias de recolhimento ora anexados (doc. 3 a
19, especialmente os nos 7, 8, 10, 11, 13, 14 e 16 a 19).
2. Aduz que as notas fiscais apresentadas não poderiam ter sido desconsideradas
somente por “falta de carimbo de recebemos e canhotos não assinados”, pois eventuais dúvidas
suscitadas seriam esclarecidas pela referida pessoa jurídica e suas fontes pagadoras caso
tivessem sido diligenciadas.
3. Acrescenta que nota fiscal emitida “da mesma maneira e pela mesma empresa”
foi admitida como legítima e válida quanto ao Sr. Paulino Menelau Cavalcanti, e não para os
outros cinco clientes – Sr(a)s Ana, Pedro, Espólios de Dilson, Joaquim e Menia.
4. Discorrendo acerca das penalidades incidentes na autuação, salienta que a
aplicação concomitante da multa de ofício prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I (já
recolhida), com a multa exigida isoladamente consignada no inciso II, alínea ‘a”, do reportado
artigo caracteriza-se confisco, pois implicaria dupla penalidade incidente sobre o mesmo fato
jurídico.
5. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Sem contrarrazões.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721190/2010-81

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz – Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 4/4/2014
(processo digital, fl. 317), e a peça recursal foi interposta em 30/4/2014 (processo digital, fl.
321), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721190/2010-81

11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante a jurisprudência deste
Conselho, cujo Enunciado no 2 de suas súmulas transcrevo na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se, da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser
novamente enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante
o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721190/2010-81

apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim sendo, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada fora
do prazo legalmente previsto, porque pretendeu contrapor ou fundamentar fato superveniente.
Portanto, dela tomo conhecimento, tudo em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art.
16, § 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, nestes termos:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Omissão de rendimentos
Relativamente ao presente assunto, incialmente vale transcrever excertos do
acórdão recorrido, como também do recurso voluntário, os quais contextualizam a controvérsia
aqui enfrentada, nestes termos:
Acordão recorrido:
[...]
Do total dos honorários apurados no processo judicial aforado contra o Município de
Recife, o contribuinte alega que o valor de R$126.192,48, abaixo relacionado e
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721190/2010-81

diminuído de despesas bancárias, foi recebido pelo escritório Barros Guimarães
Advogados Associados, do qual participara em sociedade, requerendo que este total seja
excluído do lançamento, porque não se constituiu em rendimento por ele auferido,
aplicando-se àquele rendimento o mesmo entendimento adotado pela autoridade
lançadora para excluir do lançamento o valor dos honorários pagos por Paulino Menelau
Cavalcanti.

Autor(a)
Valor honorários recebidos
pelo escritório
Comprovantes
juntados
Ana
Lucia
Epaminondas
de
Barros
18.201,96 NF n° 00006 - fls.
292
Espólio de Dílson Mota Neves
25.601,95 NF 00013- fls.293
Espólio de Joaquim José Sólon G.
de Azevedo
24.447,83 NF n° 00005 - fls.
294
Espólio
de
Menia
Giske
Zaincaner
19.778,07 NF n° 00014 - fls.
295
Pedro
de
Albuquerque
Montenegro Filho
38.177,66 NF n° 00007 -
fls.296
Total
126.207,47
[...]
Não obstante o contribuinte ter juntado aos autos cópias de notas fiscais
emitidas pela empresa Barros Guimarães Advogados Associados para
comprovar que foi ela quem efetivamente recebeu os honorários nos valores já
apontados e que referidos valores não se constituíram em rendimentos por ele,
autuado, auferidos, tais documentos, por si sós, não servem para fazer a
prova pretendida pelo contribuinte. (grifo nosso)
Recurso voluntário:
c) A perdurar o errôneo entendimento, premissa vénia, da 9a Turma da DRJ/BHE, ter-
se-á a hipótese de bitributação. Sim, por que o recebimento dos R$ 126.207,47 pela
Barros Guimarães Advogados Associados foram corretamente submetidos à tributação,
como se comprova pelo quadro abaixo, pelas notas fiscais e guias de recolhimento em
anexo (Does. 03 a 19).
Nota
Data
Contribuinte
Valor

004
09/07/2007 Paulino Menelau Cavalcanti
21.426,64
Doc. 03
005 (*) 19/07/2007 Espólio Joaquim José Sólon G.de Azevedo 24.339,94
Doc. 04
006
23/07/2007 Ana Ilúcia Epaminondas de Barros
18.186,97
Doc. 05
007
27/07/2007 Pedro de Albuquerque Montenegro Filho
34.000,00
Doc. 06

TOTAL
97.953,55

[...]
Nota
Data
Contribuinte
Valor

013 (*) 14/08/2007 Espólio de Dílson Mota Neves
24.491,17
Doc. 09
[...]
Nota
Data
Contribuinte
Valor

014 (*) 16/10/2007 Espólio de Menia Giske Zaicaner
19.651,54
Doc. 15
[...]
(*) As notas fiscais foram emitidas emitidas em nome dos descendentes que
receberam pelos Espólios, de acordo com alvarás judiciais, a saber:
Espólio de Joaquim José Sólon de Azevedo - José Roberto Gonçalves de Azevedo
Espólio de Dílson Mota Neves - Menira Domingos Neves
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721190/2010-81

Espólio de Menia Giske Zaicaner - Germana Zaicaner
O Recorrente junta, mais uma vez, todos os documentos, inclusive em cópias
autenticadas, para facilitar o manuseio do seu recurso.
As pequenas alterações de valores entre o apurado pela fiscalização, que tomou como
base informação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, resultaram de remunerações
auferidas pelos depósitos no Banco do Brasil S/A e de alguns pequenos descontos
concedidos, aos constituintes, a pedido deles.
Fica assim amplamente comprovando que a recebedora Barros Guimarães Advogados
Associados, submeteu à tributação e recolheu os tributos decorrentes dos honorários
advocatícios em questão.
[...]
Desta feita junta cópias autenticadas dos extratos bancários da conta corrente n° 48140-
9, da agência 1247, do Banco Itaú Unibanco S/A, mantida pela Barros Guimarães
Advogados Associados, onde se comprova os depósitos efetuados pelas seis fontes
pagadoras, a saber: Paulino Menelau Cavalcanti, Ana Lúcia Epaminondas de Barros,
Espólio de Dilson Mota Neves, Espólio de Menia Giske Zaicaner e Pedro de
Albuquerque Montenegro Filho. Os cinco primeiros estão expressamente nominados
nos extratos originados que foram de transferências bancárias, e o sexto e último (Pedro
de Albuquerque Montenegro Filho por depósito em conta-corrente, através de cheque
nominal à empresa. (Docs. 20 a 22).
[...]
Repita-se, embora não houvesse necessidade destas provas, posto que a autuação não se
refere a I Barros Guimarães Advogados Associados: todos os tributos incidentes sobre
tais rendimentos foram rigorosamente por ela quitados, como evidenciado nas guias
anexas de n°s. 07, 08,10,11,13,14,16,17,18 e 19.
Ante o exposto, as notas fiscais apresentadas, assim como os créditos registrados
nos extratos bancários, provam que a quantia de R$ 121.669,62 foi recebida pela pessoa jurídica
Barros Guimarães Advogados Associados, e não pelo Recorrente, nestes termos:
1. Espólio de Joaquim José Sólon de Azevedo - José Roberto Gonçalves de
Azevedo, R$ 24.339,94 (processo digital, fls. 344 e 376);
2. Ana Lúcia Epaminondas de Barros, R$ 18.186,97 (processo digital, fls. 346 e
376);
3. Espólio de Dílson Mota Neves - Menira Domingos Neves, R$ 25.491,17
(processo digital, fls. 354 e 378);
4. Espólio de Menia Giske Zaicaner - Germana Zaicaner, R$ 19.651,54 (processo
digital, fls. 366 e 378);
5. Pedro de Albuquerque Montenegro Filho, R$ 34.000,00 (processo digital, fls.
348 e 376).
Processo digital, fl. 376:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721190/2010-81

Processo digital, fl. 378:

Processo digital, fl. 380:

Incidência concomitante de multa isolada (carnê-leão) e multa de ofício
Conforme o Enunciado no 147 de súmula do CARF, a partir do ano-calendário de
2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que
deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos, nestes
termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721190/2010-81

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração pública
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do
mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não excepcionada
pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto afastamento de sua aplicação é
vedado à autoridade administrativa. Ademais, de igual forma, não cabe ao CARF a apreciação
das questões de feição constitucional, matéria já sumulada por este Conselho, cujo enunciado de
Súmula CARF no 2 já transcrevemos anteriormente.
Ante o exposto, mantém-se a presente autuação, já que incidente sobre fato
gerador ocorrido a partir do período-base de 2007.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721190/2010-81

Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721190/2010-81

Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, cancelando o crédito tributário correspondente à omissão de rendimento no
valor de R$ 126.207,47, eis que o Recorrente comprovou não ter auferido tais rendimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital